Tribunal: TJES
Processo: 5006554-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Recurso; Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006554-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
AGRAVADO: AILSON DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006554-32.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGADO: AILSON DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CAIXA SEGURADORA S/A em face do v. acórdão id 2428281, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto.

Em suas razões recursais (id 2582223), alega a Embargante haver vício de omissão no julgamento do v. acórdão embargado.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 2599747, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 19 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, a Embargante sustenta haver vício de omissão no julgamento do v. acórdão embargado, porquanto não teria se manifestado sobre pontos que considera relevantes para a solução da controvérsia, notadamente, sobre o preenchimento dos requisitos legais necessários a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório:

(...)

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para afastar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Analisando a petição inicial da ação de origem, infere-se que o Agravado ajuizou ação de execução fundada em contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo, pugnando pelo pagamento do valor da indenização securitária por ter sofrido acidente de trabalho e por estar acometido de sequelas incapacitantes.

Inicialmente, alega a Agravante a nulidade da decisão impugnada por falta de fundamentação.

Entretanto, infere-se que a decisão encontra-se motivada, embora de forma concisa, o que não a acomete de nulidade.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
não há como acolher pedido de nulidade de decisão interlocutória deferindo pedido liminar, quando esta, embora de forma concisa, apresenta fundamentação suficiente
(REsp 1336306/AM, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 06/09/2013).

Aduz, ainda, a Agravante que seria nula a ação de execução ajuizada pelo Agravado pois o contrato de seguro de acidentes pessoais não se enquadra no rol dos títulos executivos extrajudiciais, ao contrário do contrato de seguro de vida.

Em que pese a alegação, convém salientar que até o advento da Lei Federal nº. 11.382, de 06 de dezembro de 2006, tanto o contrato de seguro de acidentes pessoais como o contrato de seguro de vida encontravam-se previstos no rol dos títulos executivos extrajudiciais previstos no inciso III, do então vigente art. 585, do Código de Processo Civil de 1973.

Apenas a partir da vigência da referida Lei Federal nº. 11.382, de 06 de dezembro de 2006, houve a exclusão do contrato de seguro de acidentes pessoais do rol dos títulos executivos extrajudiciais.

No entanto, a ação executiva de origem foi ajuizada no dia 04.12.2006, portanto antes da publicação da Lei Federal nº. 11.382/2006, quando o contrato de seguro de acidentes pessoais encontrava-se arrolado como título executivo extrajudicial.

Incide, portanto, o postulado
tempus regit actum
, que impõe a aplicação do direito vigente ao tempo da prática do ato processual, o que torna válida a execução ajuizada com base no contrato de seguro de acidentes pessoais apresentado pelo Agravado.

Por fim, quanto às alegações lançadas pela Agravante, atinentes à eventual inexistência de direito do Agravado à percepção do seguro, cuida-se de matéria que depende de aprofundamento cognitivo na ação de origem, não sendo possível chegar à conclusão suscitada a partir das provas produzidas neste momento incipiente da lide.

Assim, não tendo o Agravante trazido aos autos do presente recurso qualquer argumento ou prova hábil a infirmar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

(...)”.

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pela Embargante que, sob alegação de erro de fato e de omissão pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006554-32.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGADO: AILSON DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante CAIXA SEGURADORA S/A e Embargado AILSON DOS SANTOS RODRIGUES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.